Tribunal: TJPA
Processo: 0074765-53.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0074765-53.2015.8.14.0000

AUTOR: RILDO DIAS BENTES

REU: IPAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTD - ME, VALNEI CESAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO. FIXAÇÃO DO PRAZO PARA DEPÓSITO. PROSSEGUIMENTO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada por Rildo Dias Bentes com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de sentença transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse n.º 0023167-69.2007.8.14.0301, que concedera posse à empresa IPAL sobre os imóveis localizados na Av. Bernardo Sayão, nºs 3568 e 3568-A. O autor alegou nulidade absoluta por ausência de citação da legítima possuidora, irregularidades no julgamento de dois imóveis quando o pedido se referia a apenas um, e violação ao devido processo legal, requerendo a rescisão da sentença e anulação do processo original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Três questões foram postas discussão: a) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico efetivamente buscado na Ação Rescisória; e b) estabelecer se a caução de 5% prevista no art. 968, II, do CPC foi corretamente recolhida ou se necessita de complementação, sob pena de inadmissibilidade da ação; c) prazo para recolhimento, se 05 (cinco) ou 15 (quinze) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa em Ação Rescisória deve refletir o proveito econômico pretendido com a desconstituição da decisão rescindenda, ainda que esse valor não coincida com o atribuído na ação originária.

4.

No caso, o valor inicial atribuído à causa (R$ 30.000,00) revela-se manifestamente incompatível com a realidade patrimonial em discussão, considerando-se o valor venal do imóvel (R$ 150.000,00) e as benfeitorias comprovadas (R$ 998.440,00), totalizando um benefício econômico estimado em R$ 1.148.440,00.

5.

A divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de correção posterior do valor da causa foi resolvida pela aplicação do art. 292, § 3º, do CPC, que autoriza o juízo a corrigir de ofício o valor quando ele não corresponder ao conteúdo patrimonial discutido.

6.

Embora o réu tenha apresentado a impugnação apenas nas alegações finais, restando preclusa sua manifestação nos termos do art. 293 do CPC, a matéria pode ser conhecida de ofício por envolver pressuposto de admissibilidade da demanda.

7.

A exigência legal de caução de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC) condiciona o prosseguimento da Ação Rescisória, sendo o recolhimento integral imprescindível.

8.

Diante disso, o colegiado fixou o valor da causa em R$ 1.148.440,00 e determinou a complementação da caução, com abatimento dos valores já recolhidos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Chamado o feito à ordem para corrigir o valor da causa e determinar a complementação da caução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em Ação Rescisória deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado com a desconstituição da sentença rescindenda.

2.

A impugnação ao valor da causa, ainda que preclusa, pode ser conhecida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

3.

O recolhimento integral da caução de 5% sobre o valor da causa é condição de admissibilidade da Ação Rescisória, sob pena de indeferimento da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 218, § 3º, 290, 292, § 3º, 293, 968, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963703/PR; STJ, REsp 1811781/MS; STJ, AR 2699 AgR-ED; STF, AR 2699 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 22.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
chamar o feito à ordem

para

CORRIGIR O VALOR DA CAUSA E DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DAIS
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES, o qual aderi na íntegra e fui acompanhado pelos demais membros desta Seção.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por RILDO DIAS BENTES, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0023167-69.2007.8.14.0301, ajuizada por IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA em face de VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA, julgada procedente pelo juízo da 12ª Vara Cível de Belém, com trânsito em julgado ocorrido em 06/04/2015 (Id. 4393087 – p. 1/2).

A sentença que se visa rescindir (ID nº. 4393094 - Pág. 8/9) julgou procedente a ação de reintegração de posse dos imóveis situados à Av. Bernardo Sayão nº 3568 e 3658-A, em favor da ré IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA. O argumento utilizado pelo Magistrado para a concessão foi unicamente Ofício expedido pelo Serviço de Patrimônio da União –
Nota Técnica nº. 402/2012-COCIP-SPU/PA – informando que os imóveis estão registrados em nome da empresa ré, em regime de ocupação (ID nº. 4393093 - Pág. 33).

Em suas razões (
Id
. 4393087), o autor alegou: a) ausência de citação do legítimo possuidor do imóvel, a saber: ELIZABETH G. BARBOSA ME, nome de fantasia MARINA B&B, o que configura nulidade absoluta, inclusive vício transrescisório; b) não comprovação da posse da autora da ação possessória; c) irregularidade na sentença que abrangeu dois imóveis, já que o pedido inicial somente se reportava a um único imóvel – o de nº. 3568, não fazendo referência ao imóvel de nº. 3568-A, onde a MARINA B&B exerce sua posse desde 2010, inclusive com escritura pública de cessão registrada em cartório; d) desconsideração de documentos essenciais; e) violação dos princípios do devido processo legal. Ao final, postulou a procedência da ação para rescindir a sentença e anular o processo de origem.

Além das provas já referidas, são documentos importantes juntados à inicial: a)
contrato de compra e venda celebrado entre IPAL, representada por seu sócio LEÔNIDAS BERTOZZI FILHO), e ARACELLI BENTES, celebrado em 16 de janeiro de 1997 (ID nº. 4393091 - Pág. 3/4); b) Escritura Pública de Cssão do Direito de Ocupação e Preferência no Aforamento de Marinha no Terreno e Acrescido, lavrada em 16 de janeiro de 2001 – de IPAL, representada por LEÔNIDAS BERTOZZI FILHO, para ARACELLI CALLIARI BENTES – no Cartório Travassos, Livro nº. 14, fls. 36/37v. (ID nº. 4393092 - Pág. 14/15); c) Escritura Pública de Cessão do Direito de Ocupação e Preferência no Aforamento no Terreno de Marinha e Acrescido, lavrada em 14 de agosto de 2001 – de ARACELLI CALLIARI BENTES para RILDO DIAS BENTES – no Cartório Travassos, Livro nº. 14, fls. 40/40v. (ID nº. 4393092 - Pág. 18/19); c) Cessão do Direito de Ocupação e Preferência no Aforamento no Terreno de Marinha e Acrescido lavrada em 12 de abril de 2012 – de RILDO para MARINA B&B – no Cartório de Notas Travassos –– Livro nº. 20, fl. 140/141 (ID nº. 4393095 - Pág. 2/3). As escrituras são referentes ao
imóvel situado à Av. Bernardo Sayão nº 3568, lado “A”.

Em decisão de ID nº. 4393095 - Pág. 2/3, de 05 (cinco) de outubro de 2015, a Relatora originária, Exma. Des. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por entender ausentes os requisitos do art. 273 do CPC/73 (ID nº. 4393102 - Pág. 2/7). A decisão foi mantida em sede de Agravo Regimental (ID nº. 4393107 - Pág. 2).

Em parecer do Ministério Público (ID nº. 4393109 - Pág. 4/13),
opinou-se pela procedência da ação.

Entendeu-se que houve ofensa literal aos seguintes dispositivos: arts. 926 e 927 do CPC/73, 104 e 422 do CC.

Ressaltou o
Parquet
que ELIZABETH G. BARBOSA ME (MARIA B&B) é legítima possuidora do imóvel, e que não poderia ser prejudicada pela sentença proferida sem que tenha participado do processo.

Acrescentou que a empresa IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA teve sua inscrição de CNPJ baixada em 09/02/2015, e que a sentença foi proferida me 06/04/2015. Logo, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Por fim, recomendou a procedência da Ação Rescisória, por violação literal da norma jurídica.

Em alegações finais (ID º. 20505742 – Pág. 2 e ss.), IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA alegou, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa e pugnou pelo reajusta da caução de 5% (cinco por cento). No mérito, defendeu a regularidade da sentença proferida no feito originário, a legitimidade da posse da IPAL, a inexistência de vício que ensejasse a rescisão e requereram a improcedência da ação.

Antes de finalizar o relatório, faz-se necessário fazer menção a informações importantes, quais sejam: o cumprimento de sentença nº. 0023167-69.2007.8.14.0301, atualmente se encontra suspenso, por força de duas decisões: a)
AI nº. 0808740-44.2023.8.14.0000 – neste feito, o Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO suspendeu o cumprimento de sentença, por entender presente o
periculum in mora
no cumprimento do mandado de imissão na posse – foi interposto Agravo Interno, pautado para julgamento em 26/05/2025; b) o Magistrado
a quo
deferiu medida liminar em Ação Cautelar Inomidada (Proc. nº. 00807206520158140000), manejada pela MARINA B&B, para suspender a reintegração na área da posse da requerente (ID nº. 71363877 - Pág. 1/2, nos autos do Proc. nº.
0075840-97.2015.8.14.0301).

A atual possuidora do imóvel – ELIZABETH G. BARBOSA ME (Marina B&B) – ajuizou
Querela Nulitatis Insanabilis
(Proc. nº. 0075840-97.2015.8.14.0301).

O feito foi inicialmente extinto sem resolução do mérito, por se entender que o meio adequado para impugnar seria a rescisória (ID nº. 363865 - Pág. 1).

Todavia, em recurso a esta Corte, a Exma. Des.
Maria do CÉo maciEl coutinho
anulou a sentença e mandou o processo retornar para instrução
–
entendeu pelo cabimento da querela, haja vista se tratar de discussão de vício de citação, que é transrescisório
.

A
decisão foi proferida em 28 de maio de 2018 (
id 71363892 –
pág.
2/4; 71363894 –
pág. 1
/2; 71363895
– pág.
1/3) – A
tualmente, o processo retornou à origem para instrução.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Quanto à impugnação ao valor da causa, este signatário não olvida que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer”
(Por todos: STJ - AgRg no REsp: 1358494 PA 2012/0264743-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2015).

Todavia, no presente feito, não há certeza peremptória sobre o benefício econômico buscado na rescisória, sobretudo ante a ausência de prova concreta quanto ao valor atual do imóvel –
e o laudo de avaliação mercadológica produzido unilateralmente pelo réu não pode ser considerado válido como prova definitiva.

Observe-se precedentes das duas Turmas de Direito Privado que ratificam o posicionamento firmado, no sentido de que a prova unilateral é insuficiente para a prova da avença:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança. O julgamento monocrático baseou-se na ausência de prova suficiente da relação jurídica entre as partes, considerando-se a improcedência da pretensão autoral diante de documentos unilaterais e ausência de assinatura do recorrido em contrato apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve inadequação do julgamento monocrático realizado pelo relator e (ii) se os documentos juntados pela parte autora, consistentes em contrato não assinado e extratos bancários produzidos unilateralmente, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está amparada no art. 932, inc. V, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático em casos de recurso manifestamente improcedente ou em confronto com jurisprudência consolidada.
4. A insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo agravante, conforme exige o art. 373, I, do CPC, torna impossível reconhecer os fatos constitutivos do direito alegado, corroborado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais (Tema 1061/STJ).

5. Documentos produzidos unilateralmente, como extratos bancários e contratos sem assinatura, possuem valor probatório relativo e não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de relação jurídica ou inadimplemento, conforme precedentes do STJ e de Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:

1. "O julgamento monocrático pelo relator, quando amparado no art. 932, inc. V, do CPC, é legítimo em casos de recurso em confronto com jurisprudência consolidada."

2. "A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento, quando baseada apenas em documentos unilaterais e sem assinatura do recorrido, impede o acolhimento da pretensão autoral em ação de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, REsp 1846649/MA; TJ-DF, 20130910122050; TJ-SP, Apelação Cível 1011598-21.2023.8.26.0068; TJ-MS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810829-49.2019.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/02/2025) (grifos nossos).

“
Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRINT DE TELA COMO PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DE BRASILSEG COMPANHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Danos Morais proposta por ANA CLEUDE AMORIM DA COSTA, em favor de seus filhos menores, beneficiários do seguro contratado por seu falecido companheiro, Márcio Natalino dos Santos Silva. A sentença condenou os réus ao pagamento da indenização securitária de R$ 10.000,00 e danos morais de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de pagamento do seguro de vida encontra respaldo contratual, sob a alegação de que a apólice teria sido cancelada por inadimplência; e (ii) definir se há fundamento para a condenação em danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A seguradora não comprova a alegada inadimplência que teria resultado no cancelamento da apólice, ônus que lhe competia, conforme o princípio da boa-fé contratual e o dever de informação.

2.

O contrato de seguro não prevê expressamente que sua única finalidade seja a amortização de dívidas, razão pela qual não se pode afastar a indenização devida aos beneficiários legalmente indicados.

3.

O print de tela apresentado como prova do cancelamento da apólice configura prova unilateral, insuficiente para afastar a obrigação da seguradora.

4.

A recusa injustificada do pagamento do seguro caracteriza dano moral, pois impõe aos beneficiários dificuldades financeiras e sofrimento desnecessário.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil S.A. DESPROVIDO. Recurso de BRASILSEG Companhia PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora deve comprovar de forma inequívoca a inadimplência alegada como causa para o cancelamento da apólice de seguro de vida.

2.

A ausência de cláusula expressa vinculando o seguro exclusivamente à amortização de dívidas impede a negativa de indenização aos beneficiários.

3.

Print de tela extraído unilateralmente não constitui prova suficiente para comprovar o cancelamento da apólice.

4.

A recusa injustificada de pagamento de seguro de vida configura dano moral, sendo cabível a indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002287-25.2012.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025) (grifos nossos).

Assim, mais do que simples cálculo, a discussão envolve o próprio fundo de direito, e não apenas atualização – requer análise probatório quanto ao valor das benfeitorias práticas pela MARINA B&B, que sequer participou do processo rescindendo
.

Assim, diante dos fatos expostos,
entendo por reconhecer,
como valor provisório, o valor da causa originária
, respaldada por posterior complementação, conforme já permitido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Ajurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Alternativamente, todavia, em caso de discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último. Precedentes.
2. É possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação
. Hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1963703 PR 2013/0364577-0; Rel. Ministro MARCO BRUZZI; Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, voto do Relator no julgado
supra
, que descreve situação análoga ao caso em epígrafe:

“A confirmar a iliquidez do benefício econômico perseguido na rescisória, o magistrado de piso, em sede de liquidação de sentença, reconheceu a impropriedade de se observar o procedimento previsto no artigo 475-B, do CPC (simples cálculos aritméticos), exatamente em virtude da complexidade da questão, razão pela qual determinou a realização de perícia, nos moldes do artigo 475-C do aludido diploma legal.

Em cumprimento à determinação judicial destinada à consecução de perícia em sede de liquidação de sentença, o expert do juízo concluiu que "o valor total do crédito dos autores em 28/02/2013, calculado de acordo com as decisões proferidas na r. Sentença e v. acórdão, conforme exposto nos itens anteriores é de R$ 1.638.901,12 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e um reais e doze centavos)" (fls. 441/457, dos autos da MC 22760/PR, apensada).

Nesse cenário, de fato, é possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.
(ut. REsp 642.712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 16/09/2010; REsp 764820/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20/11/2006; (REsp 363445/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 01/04/2002)” (grifos nossos).

Assim, como a complementação posterior é possível, obstar o julgamento do feito agora, após mais de 10 (dez) anos de instrução, é manifestamente ofensivo à primazia do exame do mérito e à efetividade processual (arts. 6º e 10 do CPC).

Posta em discussão a preliminar, foram apresentados votos-vista.

Voto Vista da Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE acerca da preliminar, exarado em 04 (quatro) de setembro de 2025

Senhores Desembargadores,

Com as devidas vênias, pedi vista dos autos antes da conclusão do julgamento do presente recurso, ante a constatação de questão prejudicial à continuidade do feito.

QUESTÃO DE ORDEM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REFLEXO NAS CUSTAS E DEPÓSITO DE 5% NOS AUTOS

NESTE TÓPICO DIVIRJO DO RELATOR, na afirmação que não se tem como apurar o valor devido à causa e que o saneamento ocorra
a posteriori
, especialmente porque a modificação do valor da causa influi tanto na apuração das CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS como na CAUÇÃO/DEPÓSITO da ação rescisória, sendo este último PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

A parte Autora ajuizou a presente ação rescisória atribuindo à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no entanto, sem qualquer demonstração de parâmetros ao valor erigido, inclusive o que destoa dos autos. Vejamos:

Consoante se infere da peça vestibular, o objeto da lide refere-se a imóvel/terreno sob o nº 3568 da Av. Bernardo Sayão, Condor, Belém/PA , onde hoje está localizado a “Marina B & B”.

Está-se, portanto, diante de controvérsia acerca de um imóvel/terreno de aproximadamente 1.850 m2 (id. 4393088 – pág. 21), em área nobre/orla desta Capital, não correspondendo ao módico valor de R$ 30.000,00 apresentado pela parte autora – se comparado ao proveito econômico que se busca obter.

Nos termos do art. 968 do CPC⁄2015, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais elencados pelo art. 319 do referido diploma que, dentre eles, aponta a necessidade de atribuição de um valor à causa.

O fator preponderante para a fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico que resultaria de sua procedência, o qual pode ser aferido a partir do pedido formulado.

O valor da causa na ação rescisória é o da ação matriz, na qual foi proferida a decisão de mérito que se pretende rescindir, atualizada monetariamente, ou o valor do proveito econômico total que se pretende obter com a procedência da rescisória (
iudicium rescindens
) e rejulgamento (
iudicium rescissorium
) da causa (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado . 16 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.085).

Melhor explicitando, destaca o renomado jurista:

Na ação rescisória, o valor da causa é determinado pela soma de todos os pedidos nela deduzidos. Nem sempre coincide com o valor da causa matriz, porque a sentença ou acórdão podem ser rescindidos parcialmente. Na hipótese de a rescisória objetivar a rescisão integral da sentença ou acórdão, o valor da rescisória é o mesmo do da causa matriz, corrigido monetariamente. Na rescisória que tem por objeto do juízo rescisório a condenação da quantia em dinheiro, o valor da causa é alcançado pela soma do proveito econômico que o autor pretende obter com a procedência do pedido rescisório (NERY JUNIOR, Nelson. Op. Cit. p. 2.087)

No mesmo sentido, apreciando o Resp 1.811.781., a Min. NANCY ANDRIGHI sustentou que
"O proveito econômico a ser considerado para fins de estipulação do valor da causa atribuível à ação rescisória não é aquele que aproveitaria à própria parte que pleiteia a rescisão do julgado. Deve-se levar em consideração o que a própria rescisão do julgado implicaria, monetariamente, a todas as partes envolvidas na ação originária
".

Colaciono julgados do C. STJ e E. STF:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
II – O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. No caso em tela, existe flagrante discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que se busca, não restando dúvidas quanto à incorreção no valor da causa. Precedentes.
III - O pedido de concessão da gratuidade de justiça já foi analisado anteriormente e indeferido, tendo em vista que o autor não trouxe aos autos documento apto a comprovar a alegada pobreza. IV – O pleito referente ao parcelamento do valor das custas referentes às Ações Rescisórias 2.615/DF e 2.699/RS também está sujeito à demonstração de necessidade do deferimento do benefício, o que não ocorreu no caso em questão. V – A pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do depósito para ingresso em juízo não merece acolhida, tendo em vista a distinção entre o depósito para ingresso com ação rescisória e a exigência de depósito para admissibilidade de recurso administrativo ou de ação judicial que discute a exigibilidade de crédito tributário. VI - Embargos de declaração rejeitados. (AR 2699 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 08-03-2019

PUBLIC 11-03-2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.
VALOR CORRESPONDENTE AO DO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL.
PRETENSÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA.

I -
Se for possível identificar o proveito econômico almejado pelo autor com o ajuizamento da ação rescisória, deverá prevalecer referido valor, e não o originalmente atribuído à causa.
No caso, o efeito imediato da rescisão pretendida corresponderá ao restabelecimento da aposentadoria do autor e à cassação da multa civil de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, identificado como efeito econômico prontamente aferível com a procedência do pedido rescisório o restabelecimento da aposentadoria, obrigação por prazo indeterminado, e o afastamento da multa civil, o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual somado à multa civil. Impugnação ao valor da causa acolhida, fixando-a em R$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais). II - Os prazos em anos expiram no dia de igual número do de início (CC, art. 132, §3º). Ademais, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento (CC, art. 132, caput; CPC, art. 224). Logo, datando o trânsito em julgado da decisão rescindenda de 17/03/2015, o ajuizamento da ação rescisória deveria ocorrer até o dia 17/03/2017, mas se deu apenas em 18/03/2017. Decadência reconhecida. (AR 6.000/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO.

1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução nº 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir).
4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício.
6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

Entendimento também esposado pelos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO RESCISÓRIA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
Valor da causa – Determinação de emenda, levando-se em consideração o proveito econômico a ser obtido na presente ação – Desatendimento – Indeferimento da petição inicial
– Exegese do parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil – Extinção da ação. (TJ-SP - AR: 21103619420168260000 SP 2110361-94.2016.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 30/11/2016, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2016)

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA
. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
VALOR DA CAUSA
. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - Na ação rescisória cuja pretensão envolva pagamento de quantia certa, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor almeja obter com a procedência do pedido para desconstituir o título judicial rescindendo.
Facultada a emenda da inicial, a irregularidade não foi sanada. II - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual o Sindicato-autor não se conforma e utiliza a presente via excepcional com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (TJ-DF 07080590320198070000 DF 0708059-03.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Inclusive, para que a ação rescisória seja processada, exige-se que o autor promova o DEPÓSITO DA IMPORTÂNCIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA E/OU PROVEITO ECONÔMICO, nos moldes do que preceitua o art. 968, II, do CPC⁄2015.

Portanto, em sendo reconhecido que o valor da causa não teria atendido a legislação legal, tem repercussões nas custas e na caução/depósito, o que inviabilizaria a admissibilidade da ação rescisória, nos termos do art. 290 e 968, do CPC, vejamos:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição
do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo
, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão
ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

No caso, discute-se qual seria o proveito econômico a ser obtido com a reintegração de posse do imóvel localizado na Avenida Bernardo Sayão n. 3568, nesta Capital, registrada na SPU no Id. Num. 4393088 - Pág. 21, contendo área total de 1.850,00 m2.

Seguindo a regra de correção monetária do valor da causa (R$ 30.000,00) aplicando-se o INPC entre o período da distribuição da ação originária até esta data (Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Julho-2007 = 0,32%; Agosto-2007 = 0,59%; Setembro-2007 = 0,25%; Outubro-2007 = 0,30%; Novembro-2007 = 0,43%; Dezembro-2007 = 0,97%; Janeiro-2008 = 0,69%; Fevereiro-2008 = 0,48%; Março-2008 = 0,51%; Abril-2008 = 0,64%; Maio-2008 = 0,96%; Junho-2008 = 0,91%; Julho-2008 = 0,58%; Agosto-2008 = 0,21%; Setembro-2008 = 0,15%; Outubro-2008 = 0,50%; Novembro-2008 = 0,38%; Dezembro-2008 = 0,29%; Janeiro-2009 = 0,64%; Fevereiro-2009 = 0,31%; Março-2009 = 0,20%; Abril-2009 = 0,55%; Maio-2009 = 0,60%; Junho-2009 = 0,42%; Julho-2009 = 0,23%; Agosto-2009 = 0,08%; Setembro-2009 = 0,16%; Outubro-2009 = 0,24%; Novembro-2009 = 0,37%; Dezembro-2009 = 0,24%; Janeiro-2010 = 0,88%; Fevereiro-2010 = 0,70%; Março-2010 = 0,71%; Abril-2010 = 0,73%; Maio-2010 = 0,43%; Junho-2010 = -0,11%; Julho-2010 = -0,07%; Agosto-2010 = -0,07%; Setembro-2010 = 0,54%; Outubro-2010 = 0,92%; Novembro-2010 = 1,03%; Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 = 0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%; Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 = 0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%; Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%; Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%; Maio-2017 = 0,36%; Junho-2017 = -0,30%; Julho-2017 = 0,17%; Agosto-2017 = -0,03%; Setembro-2017 = -0,02%; Outubro-2017 = 0,37%; Novembro-2017 = 0,18%; Dezembro-2017 = 0,26%; Janeiro-2018 = 0,23%; Fevereiro-2018 = 0,18%; Março-2018 = 0,07%; Abril-2018 = 0,21%; Maio-2018 = 0,43%; Junho-2018 = 1,43%; Julho-2018 = 0,25%; Agosto-2018 = 0,00%; Setembro-2018 = 0,30%; Outubro-2018 = 0,40%; Novembro-2018 = -0,25%; Dezembro-2018 = 0,14%; Janeiro-2019 = 0,36%; Fevereiro-2019 = 0,54%; Março-2019 = 0,77%; Abril-2019 = 0,60%; Maio-2019 = 0,15%; Junho-2019 = 0,01%; Julho-2019 = 0,10%; Agosto-2019 = 0,12%; Setembro-2019 = -0,05%; Outubro-2019 = 0,04%; Novembro-2019 = 0,54%; Dezembro-2019 = 1,22%; Janeiro-2020 = 0,19%; Fevereiro-2020 = 0,17%; Março-2020 = 0,18%; Abril-2020 = -0,23%; Maio-2020 = -0,25%; Junho-2020 = 0,30%; Julho-2020 = 0,44%; Agosto-2020 = 0,36%; Setembro-2020 = 0,87%; Outubro-2020 = 0,89%; Novembro-2020 = 0,95%; Dezembro-2020 = 1,46%; Janeiro-2021 = 0,27%; Fevereiro-2021 = 0,82%; Março-2021 = 0,86%; Abril-2021 = 0,38%; Maio-2021 = 0,96%; Junho-2021 = 0,60%; Julho-2021 = 1,02%; Agosto-2021 = 0,88%; Setembro-2021 = 1,20%; Outubro-2021 = 1,16%; Novembro-2021 = 0,84%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,67%; Fevereiro-2022 = 1,00%; Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%; Março-2023 = 0,64%; Abril-2023 = 0,53%; Maio-2023 = 0,36%; Junho-2023 = -0,10%; Julho-2023 = -0,09%; Agosto-2023 = 0,20%; Setembro-2023 = 0,11%; Outubro-2023 = 0,12%; Novembro-2023 = 0,10%; Dezembro-2023 = 0,55%; Janeiro-2024 = 0,57%; Fevereiro-2024 = 0,81%; Março-2024 = 0,19%; Abril-2024 = 0,37%; Maio-2024 = 0,46%; Junho-2024 = 0,25%; Julho-2024 = 0,26%; Agosto-2024 = -0,14%; Setembro-2024 = 0,48%; Outubro-2024 = 0,61%; Novembro-2024 = 0,33%; Dezembro-2024 = 0,48%; Janeiro-2025 = 0,00%; Fevereiro-2025 = 1,48%; Março-2025 = 0,51%; Abril-2025 = 0,48%; Maio-2025 = 0,35%) chega-se ao montante de R$ 82.788,73 (oitenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos),
o que ainda sim não corresponderia à realidade do proveito econômico obtido
.

Considerando o valor das benfeitorias apresentadas pela parte autora ao id. 4393099 – pág. 6/21 (R$ 42.600,00 + R$ 25.600,00 + R$ 13.900,00 + R$ 28.000,00 + R$ 19.000,00 + R$ 75.000,00 + R$ 85.000,00 + R$ 28.500,00 + R$ 22.000,00 + R$ 33.800,00 + R$ 90.700,00 + R$ 39.500,00 + R$ 178.252,00 + R$ 228.660,00 + 68.232,00)
chega-se ao montante aproximado de R$ 998.440,00 (novecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

Somando-se com o valor venal do imóvel (R$ 150.000,00 – id. 4393094 - Pág. 21/23), mais as benfeitorias de R$ 998.440,00 (novecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta reais)
o proveito econômico mínimo seria de R$ 1.148.440,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

Ambos os valores são muito superiores ao valor indicado à esta causa (R$ 30.000,00).

Havendo, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último
R$ 1.148.440,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais)
,

Também DIVIRJO, da continuidade de julgamento, pois o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, é condição necessária ao julgamento de mérito, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.

Assim, eventual descumprimento incorrerá em indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, IV, e 968, § 3º, ambos do CPC, vejamos:

"AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DO DEPÓSITO PRÉVIO – Autor que, intimado a providenciar o recolhimento das custas iniciais, bem como a realizar o depósito previsto no art. 968, II, do NCPC, quedou-se inerte, sendo certificado o decurso de prazo – Ação rescisória que não reúne pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, inerentes ao ajuizamento de qualquer demanda, além do específico depósito caução – Petição inicial indeferida – Ação rescisória julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 968, § 3º, ambos do NCPC." (TJ-SP - Ação Rescisória: 2279899-29 .2023.8.26.0000 São Roque, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

AÇÃO RESCISÓRIA – Determinação para o agravante regularizar o valor da causa e recolher a integralidade do valor das custas iniciais e do depósito inicial, nos termos do art. 968, II, do CPC - Ausência de recolhimento – Certidão de decurso do prazo - Inércia do autor - Inépcia da inicial - Indeferimento da petição inicial com a extinção do processo, sem resolução de mérito - Precedentes – Pedido de devolução do valor pago a título de depósito do art. 968, II, do CPC – Possibilidade – Exegese do art. 968, II, e 974, parágrafo único, do CPC - Somente em caso da ação ser declarada inadmissível ou improcedente que referido depósito realizado pelo autor seria convertido em multa a favor da parte contrária, o que não é o caso - Não se cuida, a presente, de inadmissibilidade da ação rescisória ou improcedência, mas de indeferimento da petição inicial por falta de cumprimento de providência determinada – Réu que não foi citado e autor que requereu a devolução da quantia antes mesmo do julgamento da ação rescisória – Indeferimento da inicial que não se enquadra em reconhecimento, substancial, da inadmissibilidade ou improcedente da ação rescisória – Mérito não analisado – Entendimento do STJ e deste Tribunal - Sem honorários advocatícios, por não ter se aperfeiçoado a relação processual - Petição inicial indeferida, julgando-se extinta a ação rescisória, nos termos dos arts . 330, III e 485, I, do Código de Processo Civil – Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios - Determinação para cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e devolução do depósito realizado às fls. 52/53 para conta indicada às fls. 70 . (TJ-SP - Ação Rescisória: 2190571-88.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 16/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado)

Desta forma,
deve ser concedido o prazo de 15 dias para a complementação da caução,
abatendo-se o valor já recolhido no Id. Num. 4393101 - Pág. 3 (R$ 1.500,00), sob pena de extinção da ação, no art. 968, inciso II, do CPC.

DISPOSITIVO

Assim, DIVIRJO do RELATOR para
fixar o valor da causa em R$ 1.148.440,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais),
ordenando-se a imediata complementação da caução/depósito, no prazo de 15 dias, abatendo-se o valor já recolhido no Id. Num. 4393101 - Pág. 3 (R$ 1.500,00), sob pena de extinção da ação, no art. 968, inciso II, do CPC.

Voto Vista do Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
acerca da preliminar, exarado em 11 (onze) de setembro de 2025

Postos os fatos, e da análise acurada dos autos, vislumbro que a controvérsia parte da fixação do valor da causa, considerando somente o valor venal do imóvel e o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento da complementação das custas processuais e do depósito judicial, conforme entendimento do relator, ou se deva levar em consideração, além do valor venal do imóvel, as benfeitorias realizadas no bem, e o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento da complementação das custas processuais e do depósito judicial.

Nesse diapasão, após a leitura dos votos dos ilustres desembargadores; entendo que há questões que devam ser primeiramente consideradas; pelo que, compulsando os autos, anoto que, tendo o réu suscitado a preliminar de impugnação ao valor da causa apenas em sede de alegações finais, deva incidir o instituto da preclusão, nos termos do art. 293 do CPC, senão vejamos:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO NOVO CPC. ART. 85, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que, ao julgar extinta a Ação Rescisória, sem julgamento de mérito, fixou os honorários sucumbenciais de advogado nos percentuais mínimos sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, III, do CPC/2015. II. Esta Corte firmou entendimento de que "o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença’ (EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/11/2017). Ainda: EAREsp 1 .255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2019. No caso, a decisão ora agravada foi publicada em 03/02/2020, aplicando-se, portanto, as regras do novo CPC, quanto aos honorários advocatícios. III. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.805 .646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2020), calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa, sendo que, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. IV. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária corrigido monetariamente. Todavia, essa orientação deve ser mitigada nas hipóteses em que, diante das peculiaridades do caso, restar evidente que o benefício econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório diverge daquele buscado na ação originária" (STJ, AR 4.695/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 24/02/2012). No mesmo sentido: STJ, AgInt ImpVC na AR 5 .093/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017; AR 6.000/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019. V.
Esta Corte já se firmou no sentido de que "a impugnação ao valor da causa deve ser deduzida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, tendo sido assim superada a disposição do art. 261, caput, do CPC/73, que previa sua apresentação em peça autônoma" (STJ, AR 6.000/CE, Rev. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019), sendo certo, igualmente, que, não se insurgindo em relação ao valor da causa, no momento oportuno, ‘é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa’
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) .VI. Não se olvida, igualmente que, "quando a decisão a ser rescindida atesta a improcedência da pretensão inicial, o parâmetro para fixar o valor da causa é aquele declarado na exordial; o critério do proveito econômico para balizar o valor da demanda é aplicável apenas no caso de procedência do pedido" (STJ, AgRg no AgRg na AR 3.735/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/02/2011). VII. No caso, a Rescisória foi extinta sem julgamento de mérito. Eventual procedência da Rescisória, entretanto, acarretaria tão somente o desprovimento do Recuso Especial interposto pelos ora agravantes, levando a restauração do acórdão que manteve a improcedência da ação. Assim, não havendo condenação, nem como ser mensurado qualquer proveito econômico em favor da autora, caso viesse a lograr-se vencedora na Rescisória, deve o valor da causa servir para a fixação dos honorários advocatícios. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.711.273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/06/2020; AgInt ImpVC na AR 5 .093/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017; AR 4.745/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013.VIII. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt na AR: 5490 DF 2014/0287367-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

Todavia, ainda que haja a incidência da preclusão em desfavor do réu, em se cuidando de matéria de ordem pública, vislumbro que cabe a sua análise de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

...

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Assim, a partir das constatações acima mencionadas, verifico, no meu entendimento, acerca da necessidade de modificação, em parte, do fundamento dos votos dos ilustres desembargadores quanto à questão acima analisada.

A par dessas considerações iniciais, passo, de fato, a apreciação de ambos os posicionamentos firmados, alinhando-me, em parte, ao entendimento esposado pela i. Desembargadora Vistora, no que tange à necessidade de correção do valor da causa, considerando o valor venal do imóvel e das benfeitorias existentes no bem; todavia, discordando sobre o prazo de 5 (cinco) dias para a complementação das custas judiciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.

Nesse sentido, firmo o meu posicionamento, em face da correção do valor da causa, tendo em vista a aferição do valor econômico do objeto da demanda, em questão, na medida em que se cuida de Ação Rescisória, visando a desconstituição da sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, ainda que por terceiro interessado, como é o caso do feito, o qual figura como autor da Ação Rescisória; pelo que, destaco excerto do voto da i. Desembargadora Vistora,
in verbis:

“
Nos termos do art. 968 do CPC⁄2015, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais elencados pelo art. 319 do referido diploma que, dentre eles, aponta a necessidade de atribuição de um valor à causa.

O fator preponderante para a fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico que resultaria de sua procedência, o qual pode ser aferido a partir do pedido formulado.

O valor da causa na ação rescisória é o da ação matriz, na qual foi proferida a decisão de mérito que se pretende rescindir, atualizada monetariamente, ou o valor do proveito econômico total que se pretende obter com a procedência da rescisória (
iudicium rescindens
) e rejulgamento (
iudicium rescissorium
) da causa (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado . 16 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.085).”

Assim, igualmente, de acordo com o esposado pela i. Desembargadora Vistora, tem-se o conceito de proveito econômico, e que há prova nos autos a respeito, devendo-se em levar em consideração o valor venal do imóvel e as benfeitorias realizadas, uma vez que agregam e valorizam o bem litigioso (e, não impugnadas por qualquer das partes); e, nesse sentido, corresponde ao benefício auferido com a procedência da ação, senão vejamos:

“
No mesmo sentido, apreciando o Resp 1.811.781., a Min. NANCY ANDRIGHI sustentou que
"O proveito econômico a ser considerado para fins de estipulação do valor da causa atribuível à ação rescisória não é aquele que aproveitaria à própria parte que pleiteia a rescisão do julgado. Deve-se levar em consideração o que a própria rescisão do julgado implicaria, monetariamente, a todas as partes envolvidas na ação originária
".

...

“Considerando o valor das benfeitorias apresentadas pela parte autora ao id. 4393099 – pág. 6/21 (R$ 42.600,00 + R$ 25.600,00 + R$ 13.900,00 + R$ 28.000,00 + R$ 19.000,00 + R$ 75.000,00 + R$ 85.000,00 + R$ 28.500,00 + R$ 22.000,00 + R$ 33.800,00 + R$ 90.700,00 + R$ 39.500,00 + R$ 178.252,00 + R$ 228.660,00 + 68.232,00) chega-se ao montante aproximado de R$ 998.440,00 (novecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

Somando-se com o valor venal do imóvel (R$ 150.000,00 – id. 4393094 - Pág. 21/23), mais as benfeitorias de R$ 998.440,00 (novecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta reais) o proveito econômico mínimo seria de R$ 1.148.440,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

Ambos os valores são muito superiores ao valor indicado à esta causa (R$ 30.000,00).

Havendo, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último R$ 1.148.440,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais)”.

Contudo, no que concerne ao prazo estipulado para complementação das custas processuais e do depósito judicial, adoto o entendimento esposado pelo i. Des. Relator, tendo em vista que, não havendo prazo específico na legislação processual, entendo pela aplicação analógica do art. 290 do CPC, que prevê o prazo de 15 (quinze) para pagamento de custas processuais, combinado com o que se depreende do art. 218, § 3º, do citado dispositivo legal, no sentido de existir a possibilidade de o juiz determinar prazo processual, no silêncio da lei.

Em remate, diante da necessidade de complementação do valor das custas judiciais, bem como do depósito, previsto no art. 968, II, do CPC; vislumbro que o julgamento deva ser convertido em diligência para, a partir da correção do valor da causa, determinar a intimação do autor para complementar o valor das custas judiciais e do depósito mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, abatendo-se dos valores já devidamente recolhidos, sob pena de extinção do feito.

Assim, entendo pela modificação, em parte, dos votos apresentados, quanto à parte de seus fundamentos, sob a premissa de reconhecimento da preclusão em desfavor do réu em face da preliminar de impugnação ao valor da causa; todavia, reconhecendo, de ofício, a necessidade de correção do valor da causa, no montante de R$ 1.148.440,00 (um milhão cento e quarenta e oito mil e quatrocentos quarenta reais), apontado pela i. Desembargadora Vistora, mas concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para complementação das custas processuais e do depósito judicial, conforme indicado pelo i. Desembargador Relator, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Vistos, etc.

Conforme deliberado em Sessão Presencial da Seção de Direito Privado desta Corte, reiniciada em 04 (quatro) de setembro de 2025 e finalizada em 11 (onze) de setembro de 2025,
ressalto ter aderido ao voto divergente da Exmo. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa elencada nos autos e ao prazo para complementação do valor da caução (15 dias), tendo sido acompanhado pelo demais integrantes desta Seção de Direito Privado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com esteio no art. 292,
§
3
º
, do CPC, e nos argumentos apresentados no voto divergente, corrijo o valor da causa, fixando-o
em R$ 1.148.440,00 (um milh
ã
o e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais)
–
valor correspondente a valor venal do im
ó
vel (R$ 150.000,00) somado ao valor das benfeitorias apresentadas pelo autor (R$ 998.440,00).

Logo, determino a intima
çã
o o autor
RILDO DIAS BENTES e da assistente

ELIZABETH G. BARBOSA-ME (MARINA B & B),

para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a imediata complementa
çã
o da cau
çã
o, no valor R$ 55.922,00 (cinquenta e cinco multa novecentos e vinte e dois reais),
que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor
supra
, com o abatimento dos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) j
á
adiantados pela parte autora.

Advirto que o n
ã
o recolhimento do valor
ensejar
á
a extin
çã
o do feito sem resolu
çã
o do m
é
rito, com esteio no art. 968, II c/c
§
3
º
, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bel
é
m, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025